Tribunal: TJSP
Processo: 2283636-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Atraso na entrega de diploma de conclusão de curso superior - Declinação de ofício da competência e remessa do feito à Justiça Federal – Insurgência da autora ao fundamento de inexistir interesse da União Federal no litígio – Argumento procedente - Competência federal quando a ação indica no polo passivo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Atraso na entrega de diploma de conclusão de curso superior - Declinação de ofício da competência e remessa do feito à Justiça Federal – Insurgência da autora ao fundamento de inexistir interesse da União Federal no litígio – Argumento procedente - Competência federal quando a ação indica no polo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias ou empresas públicas, sendo da competência estadual quando o ajuizamento volta-se contra entidade estadual, municipal ou contra instituição particular de ensino - Precedente do STJ - Decisão reformada para manter o feito na Justiça Estadual Comum - Recurso provido.